Tribunal: TJMT
Processo: 1018272-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1018272-44.2020.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ATACADAO S.A.
Recorridos: LEIDE DAIANE BALDO e REGINALDO GOMES DE SIQUEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO REALIZADO NO MOMENTO DA COMPRA. PRAZO PARA A COMPENSAÇÃO NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.
2. Trata-se de ação na qual os Recorridos LEIDE DAIANE BALDO e REGINALDO GOMES DE SIQUEIRA postulam indenização por danos morais ao argumento de que tiveram o seu cartão de crédito recusado indevidamente, mesmo adimplentes com a contraprestação.
3. Na espécie, verifica-se que o consumidor realizou o pagamento da futura de seu cartão de crédito em 04/05/2020 as 15h42min e na mesma data as 15h45min, contudo a aludida compra foi no valor R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
4. Pela narrativa empregada na exordial a compra de R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos) fora realizada com intuito de “testar” o cartão de crédito fornecido pela própria Recorrente, como não houve problema ao faturar a cobrança de R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos) os Recorridos se sentiram confiantes para passar a compra mensal que costumeiramente realizam no comércio Recorrente.
5. Contudo, ainda conforme narrado pelos Recorridos, houve recusa em passar o aludido plástico.
6. Em sua defesa a Recorrente menciona que no cartão utilizado pelos Recorridos fora disponibilizado a importância de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), contudo na data da compra existia uma utilização do limite de crédito na importância de R$ 566,16 (quinhentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) – conforme se faz prova pelo comprovante de pagamento colacionado pelos próprios consumidores – desse modo existia um limite disponível pouco superior a R$ 300,00 (trezentos reais).
7. Demais disso, a Recorrente alega que como o pagamento da fatura fora realizada no exato momento de faturar a compra mensal que estava sendo realizadas pelos Recorridos (04/05/2020) não houve tempo hábil para compensação do valor pago e consequente liberação do limite de crédito.
8. Os Recorridos trouxeram aos autos no ID 76168131 comprovante de compra realizada em 06/09/2020 às 16h55min e comprovante de pagamento da fatura do cartão de crédito quitada na mesma data, porém as 16h48min , enfatizando que era costumeiro realizar o pagamento na mesma data da compra.
9. Pois bem, as regras de experiência comum revelam que é extremamente razoável que as instituição financeiras e de crédito necessitam de tempo para compensação de valores e comunicação/liberação do valor pago, porquanto, não se revela uma operação simples.
10. Mesmo os consumidores demostrando que era costumeiro realizar o pagamento da fatura na mesma data da compra e ter o limite de crédito liberado não é razoável exigir que no lapso de poucos minutos sempre teriam o limite liberado.
11. Pondera-se que é vantajosa para a rede de supermercados a liberação instantânea do valor, de modo que incentiva o consumo dos beneficiários do cartão de crédito, mas não vislumbra obrigação legal para tanto.
12. Ficou demonstrado que poucos dias após o imbróglio os Recorridos realizaram normalmente a compra de mercadorias no estabelecimento, demonstrando que não houve erro no faturamento e/ou compensação dos valores adimplidos, em verdade que apenas no momento em que procuraram pagar a compra realizada em 04/05/2020 não havia transcorrido tempo suficiente para liberação do limite.
13. Ainda importante mencionar que todos os comprovantes de compra colacionados nos autos ultrapassam o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de modo que torna verossimilhante que o saldo residual da fatura de 05/2020 seria insuficiente para cobrir a compra reunida no carrinho de compra e impossibilitada de faturar.
14. Malgrado os Recorridos possam ter enfrentado certo desconforto com a recusa de seu cartão de crédito, verifica-se que não restou comprovado no feito qualquer falha na prestação de serviço da empresa Recorrente capaz de ensejar os danos morais pleiteados.
15. É de sabença que as instituições financeiras precisam de certo lapso temporal para constatar a realização do pagamento e disponibilizar a liberação do limite disponível.
16. Desta forma, inexistindo falha na prestação de serviço por parte da rede atacadista, não há se falar em reparação por danos morais.
17. Sentença parcialmente reformada.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018272-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEIDE DAIANE BALDO - CPF: 032.403.301-05 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), REGINALDO GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 020.011.191-43 (RECORRENTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (RECORRIDO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021